Tribunal: TCU
Processo: 034.369/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de decisão prolatada ao apreciar a auditoria operacional destinada a avaliar em que medida as políticas e as ações federais relativas ao serviço de esgotamento sanitário no País contribuem para a eficiente gestão dos recursos hídricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 3.180/2016 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a auditoria operacional autuada no bojo do TC Processo 017.507/2015-4 para avaliar o alcance das políticas públicas e das ações federais inerentes ao serviço de esgotamento sanitário em contribuição à eficiente gestão dos recursos hídricos no País; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar que, em novo processo específico, a SecexAgroAmbiental promova o novo monitoramento sobre as deliberações prolatadas pelos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 e 9.5.2 do Acórdão 3180/2016-TCU-Plenário , por ainda estarem "em cumprimento", devendo a unidade técnica analisar e se manifestar conclusiva e futuramente, então, sobre o efetivo cumprimento desses itens do referido acórdão em conjunto com o subsequente cumprimento dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3.1, 9.3.2 e 9.5.1 do Acórdão 3180/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo de determinar que, no âmbito dessa conjunta manifestação final, a SecexAgroAmbiental promova a avaliação não apenas sobre a elaboração dos planos de ação e das incipientes medidas, mas também sobre a efetiva consecução prática de todas as correspondentes medidas em pleno cumprimento a todos os itens do aludido Acórdão 3180/2016-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1.1. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades, ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e prosseguimento das medidas em prol do efetivo cumprimento prático de todas as determinações prolatadas pelo Acórdão 3180/2016-TCU-Plenário ; 9.2.1.2. à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, para ciência; e 9.2.2. promova o arquivamento deste feito pelo apensamento definitivo do presente processo ao novo processo de monitoramento autuado em cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão.